Tribunal: STF
Processo: RE 1369449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 907 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NATUREZA FORMAL. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIME. 1. ART 309 DO CTB. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. INÉPCIA DA DENÚNCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A conduta prevista no art. 309 do CTB ressente-se da efetiva descrição objetiva da forma de condução de veículo de modo anormal de sorte que a segurança viária reste efetivamente comprometida pela condução inadequada de veículo. Inepta é a denúncia que não descreve a forma anormal de condução de veículo automotor empregada pelo acusado, não servindo para tanto, mera referência a envolvimento em acidento de trânsito, porquanto nada há a revelar tenha o réu dirigido sem a devida expertise. Ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o pleno exercício de defesa por parte do denunciado. Ultrapassados mais de 4 anos desde a data do fato (08.02.2015) até o presente momento, prescrita está a pretensão punitiva do estado, acarretando a extinção da punibilidade do acusado. 2. ART. 305 DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. O e. STF. quando do julgamento do RE 971.959 (Tema 907 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade do art. 305 da Lei 9.503/97, de modo que o fundamento da inconstitucionalidade não mais se mostra a solução adequada à matéria. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. Para a perfeita caracterização do tipo penal em comento, o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, que é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Primeiro há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente, caso contrário não haverá crime, pois o tipo tem como elemento que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Depois, e aqui o maior problema, essa fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 3. Caso em apreço onde a saída do local do acidente se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal daquele que se afastou, porquanto o réu deixou o local a pé, abandonando o veículo acidentado no local. Sentença condenatória reformada. DECLARADA, DE OFÍCIO, A INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 309 DO CTB. EXTINTA, EM CONSEQUÊNCIA, A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO QUANTO AO CRIME DO ART. 305 DO CTB” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIX e LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Narra que “a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul reputou atípica a conduta prevista no artigo 305 do CTB, por entender que o afastamento do condutor do local do acidente mostrou-se irrelevante ao fim de estabelecer sua responsabilidade civil ou penal pelo fato, na medida em que sabida a placa do veículo, por meio da qual foi notificado o proprietário e, posteriormente, identificado e localizado o condutor, sendo tal crime impossível de se configurar” (fl. 8, e-doc. 23).



    Assevera que, “com amparo nos princípios da legalidade e da reserva legal (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), o legislador pátrio positivou como crime, por meio da norma contida no artigo 305 do CTB, a conduta de ‘afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída’. Assim, reconhecer figura do crime impossível, ao simples argumento de que a fuga do local do acidente é inócua, pois alguém anotou os dados de identificação do veículo, a Turma Recursal acabou por esvaziar o próprio conteúdo previsto no tipo penal” (fl. 8, e-doc. 23).



    Salienta que a “conduta prevista no dispositivo em comento se consuma independentemente do êxito em escapar da responsabilidade civil ou penal decorrente da conduta praticada, por se tratar de crime formal” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Argumenta que exigir que “a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade (fl. 44v) é, no mínimo, incongruente com a própria previsão legal vigente. Em caso de êxito na obtenção da impunidade – como exposto no aresto objurgado –, não haverá identificação do agente e, por consequência, processo criminal posterior, sendo esse o motivo de o legislador impor, como elemento subjetivo, a ‘finalidade’ de fugir – ‘para fugir’ – à responsabilidade que lhe possa ser atribuída, isto é, o agente deve se afastar do local do acidente almejando evadir-se de eventual responsabilidade que lhe possa ser imputada, exatamente como ocorre no caso ora telado” (fl. 9, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso, para “reformar o decisum proferido pela TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para que seja afastada a tese de atipicidade da conduta imputada ao recorrido, restabelecendo-se a condenação como incurso nas sanções do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 11, e-doc. 23).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 25).



    Apontou que “corretamente decidiu a Colenda Turma Recursal ao determinar o trancamento da ação penal, uma vez que inconstitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto contraria o direito fundamental de não produzir prova contra si mesmo” (fl. 4, e-doc. 25).



    4. No primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem assentou que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 971.959, Tema 907, e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, para examinar a possibilidade de retratação (e-doc. 27).



    Em 16.8.2021, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART 305 DO CTB. 1- O e. STF, quando do julgamento do RE 971.959 (Tema 907 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade do art. 305 da Lei 9.503/97, de modo que o fundamento em sentido contrário não mais se mostra a solução adequada à matéria. 2- Caso em que deve ser mantido o acórdão proferido, tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese esposada pela Suprema Corte, mas sim aplicando-se o entendimento segundo o qual, quando é possível identificar o condutor ou proprietário do veículo - como no presente em que a motocicleta conduzida pelo recorrido permaneceu no local do acidente - como a prova revelou no caso concreto, não se consuma o crime em questão, pois a mera saída do proprietário/condutor do local não enseja escusa a responsabilidade civil, criminal ou administrativa pelo ocorrido. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 29).



    Não tendo havido retratação, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 31).



    5. Em 15.3.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, sob o argumento de que o julgado recorrido está “em total afronta ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 971.959-RS, que considerou constitucional o citado art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 12, e-doc. 41).



    Ponderou que “o que a Turma Recursal Criminal fez ao proferir o aresto recorrido foi simplesmente transformar o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro em letra morta, na medida em que seria impossível encontrar uma situação fática em que ele seria aplicado: ora, se a fuga do agente for eficaz como defende a instância ordinária, significa que ele fugiu e não foi identificado. Nesse caso, quem responderia pela infração ao art. 305 do CTB? Por outro lado, se a fuga do agente não foi eficaz e ele foi identificado, tampouco seria o caso de se lhe aplicar o referido art. 305 como reconhecido no aresto recorrido. Em ambos os casos (sucesso ou fracasso na fuga do envolvido), não seria possível a sua responsabilização com base no art. 305 do CTB, declarado constitucional pelo STF” (fls. 13-14, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Tem-se no processo que o recorrido foi denunciado porque, “no dia 08 de fevereiro de 2015, em horário não especificado entre 00h30m e a 01h, na rua Basilio Zurzi, nº 872, em Bento Gonçalves/RS, o denunciado CRISTIANO ALEX DOS SANTOS dirigiu a motocicleta Honda/CG 150 Titan Es, de cor preta, placas IOC 8186, sem a devida Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional da Habilitação, gerando perigo de dano, envolvendo-se em acidente de trânsito. Nas mesmas condições de tempo e local, logo após o primeiro fato, o denunciado CRISTIANO ALEX DOS SANTOS afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída” (fl. 1, e-doc. 6).



    Em 17.10.2019, o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS condenou o recorrido às penas de um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (e-doc. 6).



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0085518-98.2019.8.21.9000, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul declarou extinta a punibilidade de Cristiano Alex dos Santos pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e o absolveu pela prática do delito previsto no art. 305, sob o fundamento de tratar-se de crime impossível, pois seu afastamento do local do acidente mostrou-se irrelevante para estabelecer sua responsabilidade pelo fato. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Colhe-se das provas produzidas nos autos que a vítima Liomar Sotilli transitava com seu automóvel GM/Corsa, placas JCF 7077, quando teve a parte frontal esquerda abalroada pela motocicleta Honda/CG Titan Es, placa IOC 8186, que provocou acidente com danos materiais. Após a colisão, o condutor da moto, sem parar para prestar eventual socorro à vítima, fugiu do local a pé.



    Os documentos das fls. 02/07 demonstram que, por meio das informações colhidas pela Autoridade Policial (placa da motocicleta e oitiva de seu proprietário), foi possível chegar, sem qualquer dificuldade, ao nome de Cristiano Alex dos Santos, pessoa que conduzia a moto envolvida no acidente.



    Pois bem.



    Esta TRCrim vinha decidindo pela inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, na linha de entendimento firmado pelo Órgão Especial do TJRS, por contrariar a garantia da não autoincriminação. Entretanto, o E. STF, quando do julgamento do RE 971959/RS (Tema 907 da Repercussão Geral), posicionou-se de maneira diversa, reputando não infirmado o aludido princípio, nos seguintes termos:



    ‘A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade’. 



    Portanto, frente ao atual posicionamento da Suprema Corte, tenho por superada a tese de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB. 



    Lado outro, conforme já externei em diversos julgados sobre a temática, a exemplo dos precedentes nº 71008722159 (j. em 22.07.2019) e nº 71008109969 (j. em 10.12.2018), vejo dificuldade prática em constatar situações concretas de punição pelo dispositivo supramencionado.



    Isso porque, da simples leitura do dispositivo legal, é fácil constatar que o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, que é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Primeiro há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente, caso contrário não haverá crime, porquanto o tipo tem como elemento normativo que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Depois, e aqui o maior problema, essa fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou, ainda, quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios.



    Nestas hipóteses, estar-se-á diante de verdadeiro crime impossível, pois o afastamento do local é irrelevante para estabelecer a responsabilidade daquele que se afasta, ou mesmo para afastá-la. Note-se que se exige o resultado naturalístico de escape da responsabilidade civil ou penal atribuída ao condutor, o que jamais vai ocorrer quando identificado o condutor e esclarecidas as circunstâncias do fato, com o que o crime, que exige resultado naturalístico, não se aperfeiçoa.



    E esta foi a situação fática ocorrida no caso em apreço, posto que o afastamento do condutor do local do acidente mostrou-se irrelevante ao fim de estabelecer sua responsabilidade civil ou penal pelo fato, na medida em que sabida a placa do veículo, por meio da qual foi notificado o proprietário e, posteriormente, identificado e localizado o condutor. 



    Portanto, a conduta narrada no boletim de ocorrência passou ao longe de aperfeiçoar o tipo penal do art. 305 do CTB, uma vez que o afastamento do local se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal daquele que se afastou.



    Assim, pelos fundamentos expostos, impositiva a absolvição, fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal” (fls. 6-8, e-doc. 17).



    A decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu pela constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo qual tipificado o afastamento do condutor do veículo do local do acidente. Ao apreciar o Tema 907 da sistemática de repercussão geral (RE n. 971.959-RG/RS), Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    "A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade" (DJe 31.7.2020).



    Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter afastado a inconstitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, concluiu estar-se diante de crime impossível, porque a fuga do local do acidente teria sido irrelevante para a identificação do acusado, tornando impossível a consumação do delito por ineficácia do meio empregado.



    9. Não se pode considerar a atipicidade da conduta sob a perspectiva de crime impossível, porque a identificação do réu teria ocorrido independente de sua presença no local do acidente. O delito tipificado no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, diferente do afirmado pela Turma Recursal, é formal, ou seja, a consumação dá-se com a fuga, independente de posterior identificação.



    Esta a orientação adotada pela doutrina:



    “A tipificação do delito não está condicionada à constatação de nenhum resultado com consequência do afastamento do condutor do veículo do local do sinistro. Cuida-se, pois, de crime de mera conduta” (LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.221).



    “A consumação dá-se com a fuga do local, ainda que o agente seja identificado e não atinja a finalidade de eximir-se da responsabilidade pelo evento. Trata-se de crime formal” (CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 328).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, quanto aos crimes formais, a comprovação de prejuízo é irrelevante para a consumação, bastando a potencialidade lesiva. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Ação Penal. Desobediência. Coação no Curso do Processo. Nulidade do Processo em que ocorreu o Crime. 1. O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido. 2. A conduta foi praticada quando o processo se encontrava em curso, o que atende à descrição típica do art. 344 do Código Penal. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 124.487-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 150.582-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DECLARAÇÃO FALSA. POTENCIALIDADE LESIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a ação omissiva ou comissiva, independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando para sua configuração a potencialidade de dano decorrente da falsidade do conteúdo do documento. 2. A impugnação apresentada pelo paciente tinha a potencialidade de colocar em risco o processo eleitoral, sendo que a falsidade da declaração que lhe dava suporte somente foi verificada após toda a instrução realizada no processo judicial instaurado para apuração dos fatos. 3. Ante o exposto, denego a ordem” (HC n. 96.233, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 5.6.2009).



    11. Quanto ao crime impossível, no art. 17 do Código Penal se estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”. 



    Ao prever o crime impossível, o legislador infraconstitucional adotou a teoria objetiva temperada ou intermediária, pelo que a sua configuração exige a escolha de meio executório absolutamente inidôneo e/ou a constatação de objeto material absolutamente impróprio. 



    Para a configuração do crime impossível, portanto, deve ser demostrada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, pela total inidoneidade do meio ou do objeto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão’ (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. Precedentes: HC 116.090, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.04.14; RHC 118.456, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18.10.13; HC 113.593, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.04.13; HC 114.745, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.04.13; HC 110.975, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.08.12. 2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a posterior análise da declaração do imposto de renda pela Receita Federal não impede de maneira absoluta a consumação do crime. Aliás, os autos revelam que o ente público desconhecia a prática do crime, mesmo havendo a corré apresentado previamente, à Receita Federal, uma declaração de isento. O ilícito somente foi revelado porque, ao receber cobrança de multa por atraso na entrega da falsa declaração, ela declarou na Delegacia da Receita Federal de Santa Maria/RS, que o documento havia sido apresentado por terceiro em seu nome, de forma fraudulenta’. 3. A prova do dolo e, por conseguinte, o acolhimento da tese de que o paciente não tinha conhecimento da falsidade dos documentos apresentados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 121.945, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2014).



    12. Quanto ao bem jurídico tutelado pelo art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, no julgamento do Tema 907 da sistemática de repercussão geral, afirmou-se que “é ‘a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do evento, uma vez que tal atitude impede sua identificação e a consequente apuração do ilícito na esfera penal e civil’ (CAPEZ, Fernando; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39)”.



    Na espécie, inexistem dúvidas de ter o recorrido evadido do local do fato. Consta dos autos que “o denunciado CRISTIANO ALEX DOS SANTOS conduzia a motocicleta Honda/CG 150 Titan Es, de cor preta, placas IOC 8186, no endereço supracitado quando colidiu na parte frontal esquerda do automóvel GM/Corsa, placas JCF 7077, conduzido por Liomar Sotilli, que trafegava em sentido contrário. Logo após a colisão, o denunciado CRISTIANO ALEX DOS SANTOS afastou-se do local do acidente, para fugir às responsabilidades que lhe pudessem ser atribuídas bem como, em razão de não possuir Carteira Nacional de Habilitação, conforme certidão de fl. 02B” (fl. 2, e-doc. 6).



    Incabível, portanto, cogitar-se de crime impossível na espécie, pois não se pode afirmar que o bem jurídico protegido pela norma penal, que é a administração da Justiça, não sofreu qualquer risco.



    A fuga do local do acidente pode não apenas impedir, mas também dificultar a identificação do acusado, ofendendo o bem jurídico protegido pela norma.



    13. Ressalte-se que, como anotado pela Procuradoria-Geral da República, em processos semelhantes, nos quais o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também tem concluído ter-se crime impossível nos casos de uso de documento falso (art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro), havendo a identificação do acusado por outros meios, este Supremo Tribunal tem assentado que o argumento de crime impossível não se presta a afastar a tipicidade do delito. Confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.101.569, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019; no RE n. 1.218.249, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2020; no RE n. 1.138.940, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2018; e no RE n. 1.166.274, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.11.2018.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a tipicidade do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e determino o retorno do processo à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, para que prossiga no julgamento do feito, como de direito (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora